Tribunal: STF
Processo: RE 96694
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
-ICM. IMPORTAÇÃO DE PAIS DO GATT. MERCADORIA QUE SE AFIRMA NO
ACÓRDÃO NÃO POSSUIR SIMILAR NACIONAL. SÚMULA N. 575. DECRETO-LEI N.
37, DE 19668 ART. 19 E PARAGRAFO ÚNICO. INEXISTINDO SIMILAR
NACIONAL, NÃO CABE INVOCAR A SÚMULA 575, PARA FUNDAMENTAR A ISENÇÃO
DO ICM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.